Tribunal: TJDFT
Processo: 0073492-51.2003.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO OU DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA. ART. 62, §2o, DA LEI N.o 8.112/90. EXTINÇÃO DA INCORPORAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O Código de Processo Civil vigente determina que o juiz se manifeste de forma clara sobre os motivos que levaram à rejeição da tese formulada pela parte.
2. Não há omissão no voto condutor do acórdão que examina a tese exposta pela parte e a rejeita, de forma fundamentada.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.